Tribunal: TJDFT
Processo: 0711275-08.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA. COBRANÇA INDEVIDA. DÍVIDA QUITADA ANTERIORMENTE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ARTIGO 940 DO CÓDIGO CIVIL. SÚMULA 159/STF. INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ DO CREDOR. NEGOU-SE PROVIMENTO AO APELO.

1. Na cobrança indevida em que não houve o pagamento excessivo, não obstante tratar-se de relação de consumo, não incide o artigo 42, do Código de Defesa do Consumidor.

2. Aplica-se o artigo 940 do Código Civil às dívidas oriundas de relação de consumo e já adimplidas, que foram cobradas por demanda judicial.

3. É firme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “8. Mesmo diante de uma relação de consumo, se inexistentes os pressupostos de aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC, deve ser aplicado o sistema geral do Código Civil, no que couber. 9. O art. 940 do CC é norma complementar ao art. 42, parágrafo único, do CDC e, no caso, sua aplicação está alinhada ao cumprimento do mandamento constitucional de proteção do consumidor. 10. Recurso especial não provido.” (REsp 1.645.589 – MS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 04/02/2020).

4. Súmula n. 159 do Supremo Tribunal Federal: “Cobrança excessiva, mas de boa-fé, não dá lugar às sanções do art. 1.531 do Código Civil.”

5. O erro no ajuizamento da presente ação de cobrança, cujo débito já se encontrava parcelado, não se confunde com má-fé, mesmo porque, anteriormente a este fato, o Réu/Apelante esteve inadimplente e, após firmar acordo com empresa de cobrança terceirizada, houve mera falha ou demora na comunicação entre a empresa terceirizada e a Credora.

6. Para que se admita a compensação via indenização por dano moral é preciso mais que o mero incômodo, desgaste ou frustração, sendo necessária a caracterização de dano extremamente significativo capaz de ofender a dignidade da pessoa humana, o que, no caso, não ocorreu.

7. Negou-se provimento ao apelo.